Tribunal: TJDFT
Processo: 0724000-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0724000-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SONIA CRISTINA CORDEIRO DE OLIVEIRA AGRAVADO: OI S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SONIA CRISTINA CORDEIRO DE OLIVEIRA, em desfavor da OI S.A., em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Núcleo Bandeirante que, nos autos do processo sob o n. 0704431-94.2019.8.07.0003, reconheceu a existência de coisa julgada em parte dos pedidos da inicial (ID 66045325). Intimado para se manifestar, vez que os autos de origem sob o n. 0704431-94.2019.8.07.0003, conforme apontado na peça recursal, se referem ao cumprimento de sentença em trâmite na 3a Vara Cível de Ceilândia, em que constam como parte Exequente: LEISON LEITE DOS SANTOS e Executados: CONCORDIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI - EPP, USM ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA., o Agravante peticionou corrigindo a numeração do processo principal, devendo constar o processo n. 0703023-44.2019.8.07.0011. Sob o prisma do princípio da fungibilidade que norteia o direito processual civil, o equívoco de natureza material no apontamento do número do processo principal, quando da protocolização da peça recursal tempestivamente apresentada, não traduz impedimento ao recebimento do instrumento do recursal. Assim, o feito deve seguir o curso processual. Publique-se. Após, retornem conclusos para prosseguimento do feito. Brasília, 28 de julho de 2020 17:47:56. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador